Tribunal: TJDFT
Processo: 0712065-44.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712065-44.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIEL RIBEIRO LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O A Defensoria informou que impetrou no Tribunal habeas corpus em favor do réu, autuado sob o no 0715253-83.2021.8.07.0000 (ID 25609991-25609993). O eminente relator apenas solicitou informações (ID 25715348), as quais já foram prestadas (ID 25784887 – 25784889). Em cinco dias, informe a Defensoria se houve concessão da ordem. (e) Brasília/DF, 1 de junho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito